Tribunal: TJMT
Processo: 1006608-90.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006608-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIMARQUES JOSE DE LIMA - CPF: 058.872.391-66 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA DEFESA - REFORMA DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA – ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA EM RAZÃO DA NÃO ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIAS ARTS. 77, V, E 274, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS CPC – DESÍDIA DO PATRONO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o disposto nos artigos 77, V, e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incumbe às partes, bem como aos seus procuradores, o dever de manter atualizado o endereço para recebimento de intimações, presumindo-se válidas aquelas enviadas ao endereço constante dos autos, mesmo que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não for devidamente comunicada ao juízo.

2. Há desídia da parte, assim como de seu patrono, quando deixa de comunicar a mudança de endereço ao juízo da causa, ensejando em intimações frustradas e
a
não realização de perícia médica essencial ao deslinde da demanda, devendo, assim, suportar os efeitos da própria desídia.

3. Não cumpre a parte litigante impor ao Judiciário o ônus de sua incumbência, ficando à sorte de sua própria desídia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSIMARQUES JOSÉ DE LIMA em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

Narra que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, por erroneamente entender que a parte autora deixou de praticar atos que lhe competia, como a realização da perícia médica, e extinguiu o feito.

Sustenta que não houve intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica, conforme assente a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo o exame médico ato de caráter personalíssimo, não bastando que a data da perícia seja cientificada apenas ao procurador da parte via Diário de Justiça.

Ainda, aduz que não houve qualquer despacho determinando a intimação do patrono para que indicasse o endereço atualizado da parte autora ou cientificando-o do seu não comparecimento à perícia, bem como que não houve requerimento expresso do réu pela extinção do feito, o que contraria a Súmula 240 do STJ.

Assim, busca a reforma da sentença objurgada para determinar o retorno do feito à origem para realização da perícia médica essencial ao deslinde da demanda, procedendo-se a intimação do patrono para indicar endereço atualizado da parte autora e, depois, seja realizada a sua intimação por carta.

As contrarrazões da seguradora são pelo desprovimento do apelo (ID. 216071685).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que JOSIMARQUES JOSÉ DE LIMA ajuizou ação de cobrança
objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 09/05/2019, o que resultou na incapacidade total permanente.

Após impugnação à contestação, o juízo de primeiro grau designou mutirão para a realização de avaliação médica abrangendo processos de cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no dia 28/09/2022, nomeando os peritos judiciais Dr. Roberto Gomes de Azevedo e Dra. Gabrielle Chaves de Souza para a realização dos exames (ID. 216071671).

Ato contínuo, observo que, em
10/08/2022
, o patrono da apelante foi intimado da sobredita decisão, contudo, conforme certidão no ID. 102383721, a parte autora não compareceu na avaliação médica.

Em decorrência disso, a d. juíza
a quo
determinou que fosse
“
intimada a parte autora pessoalmente
, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil”
(ID. 102546660).

No dia 31/10/2022, o apelado apresentou manifestação pedindo a extinção do feito (ID. 202737994).

Logo após, no mesmo dia, o patrono da apelante peticionou informando que
“deixou de intimar a parte autora por não ter seu contato atualizado, considerando que a falta de intimação direta a parte autora sobre o ato especificando data, hora e local não restou comprovada nos autos é motivo de nulidade, é que se
requer que
o
mesm
o
seja notificado por oficial de justiça para a ato personalíssimo. Informa ainda que não tem notícias do endereço atualizado da parte autora, sendo ele o informado na exordial”
(ID. 102793716).

Desse modo, expediu-se mandado de intimação pessoal (ID. 216071679) da parte autora no endereço constante na inicial para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Procedida a diligência, a Oficial de Justiça, no dia
22/07/2023
, juntou aos autos certidão negativa informando que
“NÃO FOI POSSIVEL INTIMAR JOSIMARQUES JOSE DE LIMA, visto que percorri toda extensão da Rua Alacir de Lanes no Jardim Gloria e não foi possivel localizar o nº. 21 nessa rua. Os numeros mais próximos localizados foram: 10,13,14,25,62,63 e 90”
(ID. 216071680).

Na sequência, no dia
06/03/2024,
o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, excerto abaixo:

“(...)Compulsando os presentes autos, verifico que a parte autora deixou de praticar atos que lhe competia, e embora tenha sido realizada intimação de seu patrono, bem como tentativas de intimação pessoal para comparecer e ser submetido ao exame pericial, o autor não atendeu ao chamado judicial, conforme consta na certidão juntada aos autos.

Sem a realização da prova pericial, para a qual o autor não compareceu, não há prova de que em razão do acidente houve a incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez.

Assim, o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, razão pela qual a improcedência da ação se impõe, uma vez que compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e da ré o impeditivo, extintivo e modificativo daquele.
(...)

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, o pedido da a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por JOSIMARQUES JOSE DE LIMA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (...)”

Pois bem. A breve digressão nos atos praticados no feito de origem se mostra relevante diante do apelo manejado pelo autor, que persegue a reforma da sentença de mérito proferida na origem, com fito de que retornem os autos à fase instrutória para que designação de nova data para a perícia médica.

Contudo, melhor sorte não assiste às razões expendidas pelo apelante.

Exsurge do feito de origem que a ação de cobrança foi proposta no ano de 2020, oportunidade em que o patrono da parte autora declinou na inicial endereço para sua intimação. Por conseguinte, por ser a perícia médica prova substancial para o deslinde da demanda, o juízo singular designou data para os exames médicos, intimou a seguradora demandada para realizar o pagamento dos honorários do perito e procedeu a intimação da parte autora por intermédio de seu advogado.

Ante a ausência da parte autora na avaliação médica, a d. juíza de primeiro grau determinou a intimação pessoal dessa para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, tendo seu patrono informado que
“não tem notícias do endereço atualizado da parte autora, sendo ele o informado na exordial”.

Assim, expediu-se mandado de intimação do autor mediante Oficial de Justiça no endereço informado na inicial, contudo
, não foi possível localizar nenhum imóvel com a numeração indicada.

O Código de Processo Civil é categórico ao disciplinar que é responsabilidade das partes, assim como de seus procuradores, comunicar qualquer mudança de endereço ao juízo da causa. Vejamos o que vem delineado no art. 77, inc. V, do mencionado diploma processual civil:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes, de seus procuradores
e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V -
declinar
, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações,
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
;

À vista disso, a alteração de endereço pela parte autora não foi comunicada pelo seu patrono ao juízo de forma regular, o qual, inclusive,
informou que não possui seu contato atualizado e tampouco sabe o seu endereço atualizado
(ID. 216071678).

O advogado, enquanto representante processual assume a responsabilidade de comunicar ao juízo quaisquer mudanças no endereço do representado a fim de garantir a eficácia das comunicações processuais. A falta dessa comunicação pode ensejar prejuízos à própria parte por ele patrocinada, visto que as notificações, intimações ou citações enviadas ao endereço constante nos autos, ainda que desatualizado, são consideradas válidas.

Nesse sentido, é o que preconiza o Código de Processo Civil,
ipsis litteris:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos
, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Na ocasião, verifico que o patrono da parte autora foi intimado de todos os atos praticados nos autos, sem sequer apresentar justificativas sólidas sobre a ausência da parte autora, tendo, inclusive, informado que não possui mais contato com essa e tampouco sabe seu endereço atualizado.

Por conseguinte, não cumpre a parte litigante impor ao Judiciário
o ônus
que é de sua incumbência, que é manter atualizado seu endereço de contato nos autos em caso de mudança, ao passo que quando
deixa de cumpri-lo
, fica à sorte de sua própria desídia.

Nessa linha de intelecção, cito julgado deste Eg. Sodalício, além de jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis:

“(...) A obrigação legal de manter o endereço atualizado é da parte autora, pois consta que no endereço indicado o autor não reside, sendo impossível sua intimação pessoal sem um endereço indicado nos autos para sua localização, não bastando a mera alegação de necessidade de intimação pessoal. Ressalve-se ainda que,
o representante da parte autora incumbia apresentar novo endereço ou diligenciar
, o que não foi feito. No presente caso, não há como anular a sentença.” (
TJ-MT - AC: 10294994220198110041
, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023).

“(...) Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In casu”,
presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial
, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.” (
TJ-MT 00370381820158110041
MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

“(...) 1. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto
a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias

( CPC
/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3.Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ - AgInt no AREsp: 1990057 RJ 2021/0305682-4
, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Desta feita, à luz da jurisprudência deste Eg. Sodalício, assim como do c. Superior Tribunal de Justiça, por inteligência dos artigos 77, inc. V e 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não há que se falar em desacerto da sentença recorrida, vez que foram oportunizadas reiteradas oportunidades à parte autora, assim como ao seu patrono, para manifestar interesse no feito e realizar a prova do direito alegado, devendo suportar os efeitos da própria desídia.

Ante ao exposto, pelas razões alhures,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JOSIMARQUES JOSÉ DE LIMA, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024